Tribunal: CARF
Processo: 10166.010770/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010770/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.889 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CELME MARIA DE ARAÚJO MORENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, que lhe deu
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
6.064,88
Multa de Ofício (passível de redução)
4.548,66
Juros de Mora (cálculo até 31/08/2009)
1.587,17
Total do Crédito Tributário
12.200,71
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais).
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa no valor de R$ 20.213,62, pelos
seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010770/2009-78
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010770/2009-78

Beneficiário não dependente:
- Asefe, beneficiário Antonio Moreno (R$ 1.693,62)
Por falta de comprovação:
- Luiz Humberto Alves Ferreira (R$ 50,00);
- Hospital Santa Lucia SA (R$ 5.590,00);
- Prodeespe Capacitação em Educação Especial Ltda ME (R$ 12.880,00).
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício. Da análise das informações e documentos apresentados pela
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho, com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 1.840,50, recebidos
pelo titular da fonte pagadora Secretaria de Estado de Educação do DF. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte pagadora
Rend.
recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
Omissão
Secretaria de Estado de
Educação do DF
88.353,26
86.512,76
1.840,50
8.221,78
8.221.78
0,00
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do lançamento em 09/09/2009, conforme documento de fls.
51 e, em 01/10/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02 a 07, acompanhada
dos documentos de fls. 08 a 29, por meio da qual alega:
- que não concorda com a Notificação de Lançamento, por ser vazia de legitimidade;
- que não há como prosperar o lançamento fundado em suposições e irregularidades;
- que, com relação à omissão de rendimentos, junta comprovantes fornecidos pela
Secretaria de Estado e Educação do DF em seu nome em razão do valor recebido em
2006: R$ 18.279,47 (doc. 1) + R$ 18.142,08 (doc. 2) + R$ 50.091,21 (doc. 03) = R$
86.512,76;
- que a despesa médica paga no ano-calendário 2006 é exatamente de R$ 30.571,14
(conforme detalhado por profissional em sua impugnação e incluindo o valor da
contribuição previdenciária de R$ 5.736,86);
- que anexa os comprovantes de pagamento dessas despesas;
- que deve ser desconsiderada a importância levantada como omissão de receita em
nome da requerente;
- que deve ser desconsiderada a glosa relativa às despesas médicas cujos pagamentos,
pelos próprios CNPJ e CPF, já se comprovam;
- que seja removida a multa de ofício, já que não houve qualquer dolo ou irregularidade
por parte da requerente.
É o relatório.
A decisão de piso julgou procedente em parte a impugnação, para restabelecer a
despesa médica no valor de R$ 50,00 e cancelar a omissão de rendimentos no valor de R$
1.840,50, que resultou na manutenção do imposto suplementar de R$ 5.545,00, encontrando-se
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010770/2009-78

Restando comprovado que a Notificação de Lançamento foi lavrada de acordo com a
legislação tributária e que o contribuinte não foi prejudicado em seu direito de defesa,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS
DIVERGENTE DA DIRF. CANCELADA.
Mantêm-se os rendimentos que constam do Comprovante de Rendimentos apresentado
pela contribuinte quando não constar dos autos provas de que a DIRF retificadora está
correta.
MULTA DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO CABIMENTO.
É cabível nos lançamentos de ofício a aplicação da multa no percentual de 75% sobre a
totalidade ou diferença de Imposto nos casos de falta de pagamento, pagamento após o
prazo sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração ou de declaração
inexata.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2012, Recurso Voluntário, alegando , em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
c) o Estado quer levar o contribuinte a recolher tributos indevidos, conforme bem
exposto pelo saudoso Ministro Aliomar Baleeiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas R$ 20.213,62;
2. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício de R$ 1.840,50.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a
dedução indevida de despesas médicas de R$ 50,00 e cancelou integralmente a omissão de
rendimentos no valor de R$ 1.850,50.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas de R$
20.162,61.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010770/2009-78

Em relação à infração de dedução indevida de despesas médicas, apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto:
(...)
Do Mérito
Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com o art. do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 29 de
março de 1999:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(Grifei).
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas está
sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. Devem ser comprovados o
pagamento do serviço médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art.
80 do RIR/1999, e o beneficiário, que deve ser o próprio contribuinte ou seus
dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e o
endereço do prestador de serviços. Além disso, deve identificar o serviço prestado e o
beneficiário.
No presente caso, a contribuinte declarou R$ 24.834,28 de despesas médicas e foi
glosada em R$ 20.213,62, conforme já descrito no Relatório. A análise das glosas e dos
documentos juntados pela interessada será realizada por meio do quadro abaixo:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010770/2009-78

Por meio da análise dessa tabela, verificou-se que a parcela referente à despesa com
plano de saúde da contribuinte é de R$ 3.397,98. Como a autoridade fiscal já havia
acatado a despesa no valor de R$ 4.620,66, verifica-se que a parcela referente à
contribuinte já havia sido considerada. Assim, mantém-se a glosa no valor de R$
1.693,62 do não dependente Antônio Moreno.
Logo, fica restabelecida a despesa médica no valor de R$ 50,00.
(...)
Logo, entendo que deve ser mantida a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento .
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010770/2009-78

Fl. 91
DF CARF MF
Original